Tribunal: STF
Processo: RE 102704
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO
DO 'QUANTUM' DA PENA APLICADA.
INCABIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME, PARA, A BASE DE UMA MAIOR
OU MENOR INTENSIDADE DO DOLO - O QUE LEVARIA AO NECESSARIO REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS - ELEVAR-SE A PENA FIXADA PELO TRIBUNAL
'A QUO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.